Tribunal: TJBA
Processo: 0502497-69.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502497-69.2017.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

APELADO: IVALNIDO DE SA REGO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ARTS. 485, INC. IV, CPC C/C ART. 1.º,
§

1.º, RESOLUÇÃO N.º 547/2024 CNJ.
NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. AUSENTE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE ACERCA DA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em face do montante executado, com base nos arts. 485, inc. IV, CPC, c/c art. 1.º, § 1.º da Resolução n.º 547/2024 CNJ.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar ausência de pressupostos básicos para o desenvolvimento do feito; (ii) verificar se CDA cumpre os critérios do CTN; (iii) analisar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante; (iv) analisar falta de interesse processual do Ente Municipal; (v) aferir se houve prévia intimação pessoal do Ente sobre a extinção do feito.

III. Razões de Decidir

2. Da análise dos autos, verifica-se que CDA cumpre os requisitos dispostos no CTN, garantindo portanto, regular desenvolvimento do feito.

3. Verificado que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que se trata de execução fiscal em valor superior aos limites mínimos utilizados para a extinção do feito na execução de créditos fiscais
.

4. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

5. Ausente intimação prévia do município acerca da extinção do feito.

6. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Presentes critérios básicos de CDA que garantam o desenvolvimento do feito. 2. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito. 3. Interesse processual do ente municipal. 4. Ausente intimação prévia do Ente acerca da extinção do feito. 5. Sentença anulada com remessa dos autos à origem
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0502497-69.2017.8.05.0146
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
, e apelado,
IVANILDO DE SA REGO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E